Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTA FORMULADA PELA DEFESA À TESTEMUNHA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso em análise, as vítimas realizaram o reconhecimento pessoal do apelante na delegacia de polícia. Antes de realizarem o reconhecimento, as vítimas descreveram as características físicas do réu e, em seguida, foram levadas até a sala apropriada, na qual se encontravam três indivíduos com características semelhantes, e procederam ao reconhecimento pessoal, apontando o recorrente como sendo um dos autores do crime de roubo. Preliminar rejeitada.
2. Não deve ser acolhida a preliminar de nulidade decorrente da inversão na ordem de oitiva de uma das vítimas e da testemunha policial, porquanto a defesa não comprovou o efetivo prejuízo suportado pelo recorrente, apresentando apenas meras conjecturas a respeito de eventuais esclarecimentos dos fatos que poderiam ser feitos caso obedecida a ordem de oitiva pretendida pela defesa.
3. Não acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, pois a pergunta formulado pela defesa à testemunha policial e indeferida pelo Magistrado é irrelevante para a elucidação dos fatos, mesmo porque o policial já havia respondido que não agrediu o recorrente no momento da abordagem policial.
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.